Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 3(três) dias de detenção com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta sob o argumento de que não há provas de que a vítima se sentiu atemorizada no momento do fato, entendendo se tratar de elemento essencial para a tipicidade do crime de ameaça. Alega ainda que não há provas suficientes para a condenação, pois as duas testemunhas que prestaram depoimento em Juízo apenas confirmaram que havia um desentendimento entre as partes envolvidas, mas sem compreensão detalhada das circunstâncias. Ainda, o Recorrente alega excesso na dosimetria da pena, por acréscimo desproporcional na primeira fase da fixação, sob o argumento de que, ao considerar os maus antecedentes, o julgador mais que dobrou o patamar mínimo legal da pena. Por fim, pleiteia a modificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, vez que mais adequado para o caso.
4. Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 58756298).
5. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo art. 147 do Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 645/2023-0, da 8a DP (Id 58755968), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas, bem como vítima e ofensor, corroborado pelo auto de apreensão da arma utilizada (facão) n. 56/2023, Além disso, nos depoimentos colhidos em Juízo submetidos à estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares que realizaram a abordagem foram coesos e harmônicos pela e configuração do crime de ameaça, pois chegaram ao local no momento do fato e viram o acusado encostando o facão no pescoço da vítima, Renato Guilherme, indagando se ele não tinha medo do acusado. Os relatos apresentados pela vítima e pelas testemunhas estão em coerência e em consonância, inclusive, com o próprio relato do acusado na fase inquisitorial. Há provas suficientes para a condenação.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independente da intenção do agente em cumpri-la. Igualmente, não obstante as alegações do Recorrente, é inegável que o ato de encostar um facão no pescoço da vítima, indagando-lhe se tinha medo do denunciado, logo após ter desferido um chute na vítima, possui aptidão de provocar-lhe temor. Além disso, uma das testemunhas ouvidas, policial militar que interveio no momento da prática delituosa, ouvido em Juízo, afirmou que o momento do fato o Renato “(...) parecia assustado e acuado pela situação, pois estava com o facão no pescoço (...)”. Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta.
8. Quanto ao alegado excesso na dosimetria da pena, tal não merece prosperar. Afinal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, o que foi observado na espécie. Ademais, não há na lei a individualização do quanto acrescentar na pena, devendo o julgador observar a razoabilidade na fixação da pena base, o que também foi cumprido pelo Juízo sentenciante.
9. Quanto ao regime inicialmente fixado, tendo em vista o fato de que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, bem como §3o do mesmo artigo do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Neste sentido, recente julgado da Segunda Turma Recursal: Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no PJe 23/2/2024, sem página cadastrada e acórdão 1838473, 07074242920238070017, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no PJe 11/04/2024. Pag. sem página cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.